Tribunal: TRF3
Processo: 5001099-84.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
693/775)

5001099-84.2026.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001099-84.2026.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: EDUARDO RACHED ELIAS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARIA CRISTINA VENERANDO DA SILVA PAVAN - SP251334-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: GIOVANNI CAMARA DE MORAIS - MG77618-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE VALORES ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. DESBLOQUEIO DETERMINADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos por meio do sistema SISBAJUD, no montante total de R$ 1.181,59, sob o fundamento de ausência de comprovação da natureza impenhorável dos valores. O agravante sustenta que os valores bloqueados são inferiores ao limite de 40 salários mínimos e, portanto, impenhoráveis, nos termos do art. 833, X, do CPC. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravante faz jus aos benefícios da justiça gratuita no âmbito do presente recurso; e (ii) saber se valores inferiores a 40 salários mínimos depositados em conta bancária podem ser considerados impenhoráveis, ainda que não mantidos em caderneta de poupança.

III. Razões de decidir

A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, não havendo, no caso concreto, elementos suficientes para afastá-la, razão pela qual se admite a concessão da gratuidade da justiça para o processamento do recurso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC a valores depositados em conta corrente ou outras modalidades de aplicação financeira, até o limite de 40 salários mínimos, desde que ausentes indícios de fraude, má-fé ou abuso de direito.

No caso concreto, a constrição recaiu sobre valores que totalizam R$ 1.181,59, montante inferior ao limite legal e não há elementos que indiquem destinação para investimento de longo prazo ou comportamento fraudulento do devedor.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para conceder ao agravante os benefícios da justiça gratuita, exclusivamente para o processamento do presente recurso, bem como determinar o desbloqueio dos valores constritos via SISBAJUD.

Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural presume-se verdadeira, salvo prova em contrário, autorizando a concessão da gratuidade da justiça. 2. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC alcança valores depositados em conta corrente ou outras aplicações financeiras até o limite de 40 salários mínimos, desde que inexistentes indícios de fraude, má-fé ou abuso de direito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, § 3o, e 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.230.060/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.08.2011; STJ, AgInt no AREsp no 1.311.620/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 10.12.2018.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5001099-84.2026.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: EDUARDO RACHED ELIAS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARIA CRISTINA VENERANDO DA SILVA PAVAN - SP251334-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: GIOVANNI CAMARA DE MORAIS - MG77618-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDUARDO RACHED ELIAS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Federal de Araraquara/SP, nos autos da Execução Fiscal no 5001849-30.2024.4.03.6120, ajuizada pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF), que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos por meio do sistema SISBAJUD, no montante total de R$ 1.181,59. A decisão fundamentou-se no entendimento de que o executado não logrou comprovar que os valores bloqueados em conta corrente possam ser equiparados a valores mantidos em caderneta de poupança, tampouco demonstrou, por qualquer outro fundamento, a sua natureza impenhorável.

Na origem, cuida-se de execução fiscal movida pela CEF em face do agravante, na qual foi determinada a penhora de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, resultando no bloqueio de valores mantidos em contas de titularidade do executado.

Inicialmente, o agravante requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 99, §7o, do CPC) para os atos deste recurso, alegando ser pessoa pobre na acepção jurídica do termo.

No mérito, sustenta, em síntese, que os valores bloqueados possuem natureza impenhorável, por serem inferiores ao limite de 40 salários mínimos, nos termos do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, sendo irrelevante o fato de estarem depositados em conta corrente ou em outra modalidade de aplicação financeira.

Afirma que o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal Regional Federal reconhece a impenhorabilidade de valores até o referido teto, ressalvadas as hipóteses de fraude, má-fé ou abuso de direito, inexistentes no caso concreto.

O pedido de tutela recursal foi deferido, para conceder ao agravante os benefícios da justiça gratuita, exclusivamente para o processamento do presente recurso, bem como para determinar o desbloqueio dos ativos financeiros encontrados em contas de sua titularidade, no total de R$ 1.181,59, nos termos da fundamentação.

Sem contraminuta.

É o relatório.

mbn

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Da Justiça Gratuita

No que se refere à gratuidade de justiça, dispõem os arts. 98 e 99, § 3o, do CPC:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Art. 99. (...)

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

É cediço na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça que a declaração de hipossuficiência da pessoa natural, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, goza de presunção relativa de veracidade, conforme se extrai do seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. ART. 1.022 DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA No 7/STJ. (...) 4. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais. Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3o, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário. Precedentes. 5. No caso concreto, o tribunal local concluiu pela ausência de documentos demonstrativos da alegada carência financeira do autor para arcar com as despesas processuais, revogando por isso o benefício da assistência judiciária. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça o reexame das premissas de fato que levaram o tribunal de origem a tal conclusão, sob pena de usurpar a competência das instâncias ordinárias, a quem compete o amplo juízo de cognição da lide. Incidência da Súmula no 7/STJ. 6. Agravo interno não provido." - grifo nosso

(AgInt no AREsp n. 1.311.620/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/12/2018, DJe de 14/12/2018.)

Embora o agravante seja empresário, constituído sob a forma de sociedade limitada unipessoal (E.P.P. – ID 343685786, autos originários), e desenvolva atividade econômica relacionada à prestação de serviços, principalmente a empresas, na ausência de elementos concretos acerca de sua capacidade financeira, entendo que a presunção relativa de hipossuficiência não foi afastada.

Considerando que o acesso à justiça constitui princípio norteador das relações entre o Estado-Juiz e o cidadão, conclui-se que, em caso de dúvida quanto ao deferimento do benefício, deve prevalecer a solução favorável à concessão da gratuidade.

Ademais, ainda que o agravante não tenha formulado o pedido perante o juízo de origem, a gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

Assim, defiro o pedido de justiça gratuita, exclusivamente para o processamento do presente agravo.

Do levantamento dos valores constritos

A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC visa proteger os recursos indispensáveis à subsistência do devedor e de sua família. Tal proteção, contudo, não alcança valores remanescentes em conta bancária após o período de percepção da verba alimentar, porquanto descaracterizada sua natureza alimentar.

[...]

A impenhorabilidade dos rendimentos de natureza alimentar é precária: remanesce apenas durante o período de remuneração do executado. Se a renda for mensal, a impenhorabilidade dura um mês: vencido o mês e recebido novo salário, a "sobra" do mês anterior perde a natureza alimentar, transformando-se em investimento.

Como já afirmara Leonardo Greco, é preciso sujeitar essa regra "a um limite temporal, sem o qual ela constituirá instrumento abusivo de um iníquo privilégio em favor do devedor, para considerar que a impenhorabilidade de toda a remuneração, somente perdura no mês da percepção. (...) a parte da remuneração que não for utilizada em cada mês, por exceder as necessidades de sustento suas e de sua família, será penhorável, como qualquer outro bem de seu patrimônio". Assim, perde a natureza de verba alimentar e, conseguintemente, o atributo da impenhorabilidade.

Se assim não fosse, tudo o que estivesse depositado em uma conta-corrente de uma pessoa assalariada jamais poderia ser penhorado, mesmo que de grande monta, correspondente ao acúmulo dos rendimentos auferidos ao longo dos anos. Corretamente, Celso Neves: "Depois de percebidas, passam a integrar o patrimônio ativo de quem as recebe e se aí forem encontradas como dinheiro ou convertidas em outros bens, são penhoráveis".

(DIDIER JÚNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito processual civil. v. 5: Execução. 14. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: JusPodivm, 2024. p. 897-898). (g.n)

Todavia, embora os valores remanescentes em conta não estejam protegidos pela impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC, encontram-se resguardados pela regra do inciso X do mesmo dispositivo, que assegura a impenhorabilidade da quantia depositada até o limite de 40 salários mínimos, desde que ausentes indícios de má-fé, abuso de direito ou fraude.

Não obstante a literalidade do inciso X, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade de até 40 salários mínimos alcança valores mantidos em papel-moeda, conta corrente ou caderneta de poupança, desde que se trate da única reserva monetária do devedor e inexistam circunstâncias que indiquem abuso, má-fé ou fraude (REsp 1.230.060/PR).

Tal interpretação se justifica pelo fato de que os valores depositados em conta bancária, assim como aqueles mantidos em caderneta de poupança, possuem liquidez imediata, podendo ser utilizados para fazer frente a despesas emergenciais que extrapolam os gastos ordinários cobertos pelos rendimentos mensais.

A 1a Turma desta Corte já reconheceu a impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente até o limite de 40 salários mínimos, conforme precedente citado.

Ressalva-se, contudo, que aplicações financeiras desprovidas de liquidez imediata, destinadas a investimentos de longo prazo, não se enquadram na proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC, por não se destinarem ao custeio de despesas emergenciais.

No caso concreto, verifica-se que a ordem de bloqueio, no valor atualizado da dívida executada pela CEF (R$ 593.428,82), foi parcialmente cumprida, resultando na constrição de R$ 200,00 no Banco PAN, R$ 100,00 no Banco BMG S.A., R$ 850,51 no Banco Santander e R$ 31,08 na CEF, totalizando R$ 1.181,59.

O agravante sustenta que tais valores são inferiores a 40 salários mínimos e necessários ao custeio das despesas básicas de sua família.

Ausentes indícios de má-fé, abuso de direito ou fraude, bem como de que se trate de recursos destinados a investimento de longo prazo, entendo, em juízo de cognição sumária, ser possível o desbloqueio dos valores constritos, no total de R$ 1.181,59.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento para conceder ao agravante os benefícios da justiça gratuita, exclusivamente para o processamento do presente recurso, bem como para determinar o desbloqueio dos ativos financeiros encontrados em contas de sua titularidade, no total de R$ 1.181,59, nos termos da fundamentação.

Consigno que a oposição de embargos declaratórios infundados pode ensejar aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE VALORES ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. DESBLOQUEIO DETERMINADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos por meio do sistema SISBAJUD, no montante total de R$ 1.181,59, sob o fundamento de ausência de comprovação da natureza impenhorável dos valores. O agravante sustenta que os valores bloqueados são inferiores ao limite de 40 salários mínimos e, portanto, impenhoráveis, nos termos do art. 833, X, do CPC. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravante faz jus aos benefícios da justiça gratuita no âmbito do presente recurso; e (ii) saber se valores inferiores a 40 salários mínimos depositados em conta bancária podem ser considerados impenhoráveis, ainda que não mantidos em caderneta de poupança.

III. Razões de decidir

A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, não havendo, no caso concreto, elementos suficientes para afastá-la, razão pela qual se admite a concessão da gratuidade da justiça para o processamento do recurso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC a valores depositados em conta corrente ou outras modalidades de aplicação financeira, até o limite de 40 salários mínimos, desde que ausentes indícios de fraude, má-fé ou abuso de direito.

No caso concreto, a constrição recaiu sobre valores que totalizam R$ 1.181,59, montante inferior ao limite legal e não há elementos que indiquem destinação para investimento de longo prazo ou comportamento fraudulento do devedor.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para conceder ao agravante os benefícios da justiça gratuita, exclusivamente para o processamento do presente recurso, bem como determinar o desbloqueio dos valores constritos via SISBAJUD.

Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural presume-se verdadeira, salvo prova em contrário, autorizando a concessão da gratuidade da justiça. 2. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC alcança valores depositados em conta corrente ou outras aplicações financeiras até o limite de 40 salários mínimos, desde que inexistentes indícios de fraude, má-fé ou abuso de direito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, § 3o, e 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.230.060/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.08.2011; STJ, AgInt no AREsp no 1.311.620/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 10.12.2018.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento para conceder ao agravante os benefícios da justiça gratuita, exclusivamente para o processamento do presente recurso, bem como para determinar o desbloqueio dos ativos financeiros encontrados em contas de sua titularidade, no total de R$ 1.181,59, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão